Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-65.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-65.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YACALU KUIKUKO - CPF: 619.918.721-00 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL
– INEXISTENTE – AUSENTE QUALQUER
VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O
inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Itaú Consignado
S/A
, com o fito de reformar o acórdão que
deu parcial
provimento ao recurso de Apelação manejado
por

Yacalu

Kuikuko
,
para
condenar o banco apelado a indenizar a apelante, pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ), bem como, juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Mantenho os honorários de sucumbência nos moldes arbitrados na sentença.

Defende o banco embargante a existência de
erro material no tocante aos honorários de sucumbência que restaram mantidos na forma arbitrada na sentença.

Argui que
o
decisum
incorreu em equívoco, uma vez que a decisão de primeiro grau fixou os honorários em favor do procurador da embargada com base no valor da causa.

Diz que
houve a determinação de pagamento de indenização por danos morais
, e, que, portanto
,
é
impositiva a aplicação dos ônus sucumbenciais sobre o valor da condenação, consoante ordem estabelecida no § 2o, do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 205197170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese,
o banco embargante alega a existência de contradição, que consiste na possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para fins de concessão de efeitos infringentes/modificativos.

Defende o banco embargante a existência de erro material no tocante aos honorários de sucumbência que restaram mantidos na forma arbitrada na sentença.

Argui que o
decisum
incorreu em equívoco, uma vez que a decisão de primeiro grau fixou os honorários em favor do procurador da embargada com base no valor da causa.

Aduz o banco que uma vez fixado o “quantum” indenizatório, o acórdão deveria redimensionar os honorários advocatícios para que sejam fixados com base no valor da condenação.

Diz que houve a determinação de pagamento de indenização por danos morais, e, que, portanto, é impositiva a aplicação dos ônus sucumbenciais sobre o valor da condenação, consoante ordem estabelecida no § 2o, do artigo 85, do CPC.

Em que pese os argumentos do embargante,
apura-se que o cerne da discussão não trata de aclarar eventual
erro material
, mas tão somente
re
discutir a matéria.

Com efeito, embora o CPC/15 inclua no art. 85 dois novos parâmetros
– proveito econômico e valor da causa – o valor da causa ainda é a base primordial para o cálculo e deve ser considerada em primeiro lugar.

Diante disso, inexiste o erro material alegado pelo embargante, mas tão somente seu inconformismo.

Nesse contexto, restaram
apresentadas
as razões e justificativas que ocasionaram a conclusão e o entendimento contido do dispositivo, é insofismável que
o
embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
). Em
razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

(TJMT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no
DJE
12/06/2018)

Ademais,
c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018
)
.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024